Tribunal: TJES
Processo: 5007131-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007131-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: GUSTAVO JUNIOR SILVA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banestes Seguros S. A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolheu os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou os apresentados pela seguradora, reconhecendo saldo devedor remanescente de R$ 8.255,74, a ser pago a Gustavo Junior Silva Ferreira, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. A agravante sustentou ter quitado a obrigação com base na aplicação da taxa SELIC simples, ao argumento de omissão do título quanto aos índices de atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação isolada da taxa SELIC no cumprimento de sentença condenatória, em substituição aos critérios de correção monetária e juros de mora fixados expressamente no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado fixou, de forma expressa, correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, afastando a aplicação da taxa SELIC como índice único e composto.

A aplicação da taxa SELIC somente se justifica quando o título for omisso quanto à incidência de juros e correção monetária, o que não se verifica nos autos.

A atuação da Contadoria Judicial goza de presunção de veracidade e legalidade, não tendo a agravante demonstrado erro técnico ou metodológico capaz de infirmar os cálculos apresentados.

A tentativa de rediscutir os critérios de atualização monetária na fase de cumprimento de sentença ofende a autoridade da coisa julgada, conforme os arts. 502 e 507 do CPC.

Os índices de correção adotados pela Contadoria Judicial seguem as tabelas oficiais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES, amplamente aceitas e utilizadas no âmbito estadual.

A alegação de anatocismo é infundada, pois os juros e a correção monetária foram aplicados separadamente, em conformidade com a decisão judicial e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC não pode ser aplicada como índice único de atualização quando o título executivo determina expressamente a incidência autônoma de correção monetária e juros de mora.

O cumprimento da sentença deve observar rigorosamente os critérios definidos no título judicial, sendo vedada sua modificação na fase executiva.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com base em parâmetros oficiais da Corregedoria-Geral da Justiça, têm presunção de legalidade e só podem ser afastados mediante demonstração inequívoca de erro técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, arts. 502, 507; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; STF, Súmula nº 121.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007131-05.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANESTES SEGUROS S. A.

AGRAVADO: GUSTAVO JUNIOR SILVA FERREIRA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Banestes Seguros S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 8541356
– Pág.
4-5
), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0003693-91.2008.8.8.0008, requerido contra ela por Gustavo Junior Silva Ferreira, que acolheu “os cálculos apresentados pela contadora judicial no ID 30841103” e rejeitou “os cálculos apresentados pelo executado.”

Nas razões do recurso (id 8541336 - Pág. 1-9) sustentou, em síntese, que 1) “cumpriu espontaneamente o acórdão que deu provimento parcial ao apelo dos autores/agravados”; 2) “O comprovante de pagamento juntado aos autos foi no importe de R$ 22.049,00 (vinte e dois mil e quarenta e nove reais) efetivado no dia 05/07/2022”; 3) “O pagamento da seguradora foi realizado pela atualização monetária expressa no Código Civil (SELIC SIMPLES) diante da omissão do julgado”; 4) “O valor foi liberado a parte adversa por meio de alvará judicial que se manifestou não ser a verba depositada o valor integral da condenação”; 5) “Sobreveio requerimento dos agravados para pagamento de valor remanescente na quantia de R$ 7.879,72 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), apurado por meio de atualização monetária realizada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”; 6) “apresentou impugnação ao cumprimento da sentença questionando os índices de correção utilizado pelos agravados”; 7) “Diante da divergência o Juízo remeteu a contadoria do Juízo para apuração do valor devido que apresentou o importe de R$ 8.255,74 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)”; 8) “O M.M. Juiz ACOLHEU os cálculos apresentados pela contadora judicial e REJEITOU os cálculos apresentados pela seguradora”; 9) “no período de aplicação da taxa SELIC, não há que se falar em aplicação concomitante dos índices de atualização monetária divulgados pela Corregedoria do TJ/ES, haja vista que a taxa SELIC já é composta de correção monetária e juros, conforme decisão supratranscrita”.

Requereu “o recebimento e provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a revogação integral da r. decisão de fls. 114/116 proferida pelo juízo de primeiro grau, em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes acerca da matéria em discussão”.

Infere-se dos autos de origem que Gustavo Junior Silva Ferreira
e
Geruza Maria
d
a Silva Oliveira ajuizaram “
ação de reparação de danos por ato ilícito com pedido de antecipação de tutela”
em face de Mitra Diocesana
d
e São Mateus
e
Banestes Seguros S. A., buscando reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 13/01/2008. A sentença de primeiro grau (
id 8541352 – p. 107-8
) julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de
apelação cível (id 8541352 – p. 111-49)
, o
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do
venerando a
córdão proferido pela
colenda
Quarta Câmara Cível
(id
8541335 – p. 17-43
)
, deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar B
anestes Seguros S. A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O referido

decisum
estabeleceu expressamente que o valor deveria ser
monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento
(16/05/2022) e
acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso
(13/01/2008), nos termos
das Súmulas nº 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a agravante Banestes Seguros S. A. efetuou um pagamento no valor de R$ 22.049,00 (vinte e dois mil e quarenta e nove reais) em 05/07/2022 (id 8541355 – p. 71-2). Os agravados, contudo, apresentaram requerimento para pagamento de saldo remanescente, calculando o valor devido em R$ 7.434,37 (sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) em 25/01/2023, utilizando atualização monetária realizada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (id 8541355 – p. 101).

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando os índices de correção utilizados pelos agravados e sustentando que, diante da omissão do julgado quanto aos índices, deveria ser aplicada a “taxa Selic pura” conforme o disposto no artigo 406 do Código Civil.

Diante da divergência nos cálculos, o Juízo de primeiro grau remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. A Contadoria Judicial apresentou cálculo apurando o montante de R$ 8.255,74 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Intimadas as partes, os agravados concordaram com os cálculos da Contadoria Judicial, enquanto a agravante ratificou sua impugnação.

Sobreveio, então, a decisão recorrida, que acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e rejeitou os cálculos apresentados pela agravante, determinando a intimação do executado para efetuar o pagamento (id 8541356 – p. 4-5).

Observa-se, portanto, que a controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da legitimidade dos critérios de atualização monetária aplicados no cumprimento de sentença promovido pelos agravados, ora exequentes. A agravante, Banestes Seguros S. A., sustenta que teria cumprido espontaneamente a obrigação imposta no acórdão proferido na ação de indenização por ato ilícito, por meio de depósito judicial no valor de R$ 22.049,00 (vinte e dois mil e quarenta e nove reais), ou seja, a controvérsia central reside na definição do índice de atualização monetária aplicável ao valor da condenação. Sustenta a agravante que o pagamento foi realizado com observância da taxa SELIC simples, sob o fundamento de que a decisão transitada em julgado teria sido omissa quanto à especificação dos índices de correção monetária e juros, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 406 do Código Civil. Aduz, ainda, que a aplicação cumulativa da taxa SELIC com os índices divulgados pela Corregedoria do TJES configura anatocismo, o que violaria o entendimento sumulado pelo STF (Súmula 121).

Entretanto, razão não assiste ao agravante.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a decisão recorrida limitou-se a acolher os cálculos apresentados pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, cuja atuação goza de presunção de veracidade e fidedignidade, salvo prova em contrário. No presente caso, a parte executada não demonstrou vício técnico ou ilegalidade na metodologia adotada pela contadoria, limitando-se a defender tese jurídica que não encontra respaldo no título executivo judicial.

Verifica-se dos autos que, após a liberação do valor depositado, os exequentes pleitearam o pagamento do saldo remanescente, no montante de R$ 7.879,72 (sete mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), valor este apurado com base nos critérios da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. A divergência instaurada entre as partes conduziu o juízo de origem a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, que, por meio do id 30841103, apresentou cálculo técnico indicando o valor de R$ 8.255,74 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) como sendo o saldo devedor remanescente atualizado.

A taxa Selic, por sua natureza, é um índice composto que engloba tanto a correção monetária quanto os juros. A aplicação da Selic pura, como pretendido pela agravante, seria cabível em situações em que o título judicial determina a incidência de um único índice para fins de atualização e juros, ou quando é completamente silente sobre ambos os critérios.

No presente caso, o
venerando a
córdão foi claro ao separar a incidência da correção monetária e dos juros de mora, fixando termos iniciais distintos para cada um. A correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda corroído pela inflação, enquanto os juros de mora representam a remuneração pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial, baseada na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do TJES, usualmente aplica um índice de correção monetária (como o INPC ou IPCA) e, separadamente, juros de mora (geralmente à taxa de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a depender da interpretação e do período, mas sempre de forma a não configurar
bis in idem
com a correção monetária).

O venerando acórdão transitado em julgado, ao estabelecer a obrigação de pagar indenização, não previu expressamente a incidência da taxa SELIC como índice de atualização. Tampouco se verifica omissão judicial que autorize, por si só, a substituição dos critérios aplicáveis por critério unilateralmente eleito pela parte devedora.

Conforme se vê à fl. 398 dos autos do processo digitalizado (id. 85413
5
5 – Pág. 43),
o recurso de apelação foi parcialmente provido “para condenar o requerido ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)”,
não havendo, portanto, falar em omissão do julgado quanto aos índices de correção monetária.

Ao determinar a incidência separada de correção monetária e juros de mora, o
venerando a
córdão afastou a aplicação de um índice composto como a Selic pura, que englobaria ambos os fatores em um único cálculo. A interpretação que melhor se coaduna com o título executivo é aquela que aplica um índice de correção monetária a partir da data do arbitramento e, cumulativamente, juros de mora a partir da data do evento danoso, tal como realizado pela Contadoria Judicial e homologado pela decisão
recorrida
.

A alegação da
a
gravante de que o título é omisso e que, por isso, deve ser aplicado o artigo 406 do Código Civil para determinar a Selic pura, ignora a especificação contida no
venerando a
córdão quanto à separação dos critérios de atualização e juros e seus respectivos termos iniciais. O princípio da fidelidade ao título executivo impõe que a execução se processe exatamente nos termos definidos na decisão transitada em julgado.

Ademais, não se pode olvidar que a agravante deixou de impugnar oportunamente os critérios de atualização fixados na fase de conhecimento, permitindo que a coisa julgada se formasse em torno da obrigação imposta. Pretender, agora, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir os parâmetros de atualização monetária significa, na prática, atacar o conteúdo material do título judicial, o que encontra vedação no ordenamento processual civil, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil, ou seja, a coisa julgada impede que se rediscuta, na fase de cumprimento, matérias que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, inclusive quanto aos critérios de correção e juros.

O argumento de que a taxa SELIC simples deve prevalecer, por englobar juros e atualização, somente tem aplicabilidade quando o título for omisso e não houver norma administrativa expressa em sentido diverso. No âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a Corregedoria-Geral da Justiça disponibiliza tabelas oficiais de atualização monetária aplicáveis aos débitos judiciais, as quais orientam a atuação das contadorias. Tais índices são regularmente utilizados nas execuções, inclusive em cumprimento de sentença de natureza cível, como no presente caso.

Ademais, o juízo
a quo
corretamente considerou a legitimidade da atuação da contadoria, cuja apuração foi feita com base em critérios objetivos e técnicos, não havendo nenhum indício de erro material ou de desvio metodológico. A mera discordância da parte executada com os índices aplicados não tem o condão de infirmar a validade do cálculo, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo ou excesso manifesto.

No tocante à alegação de ocorrência de anatocismo, importa ressaltar que, conforme a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa SELIC somente deve ser aplicada de forma exclusiva quando houver previsão expressa ou quando não houver definição diversa no título executivo. Não é esse o caso dos autos. A aplicação dos índices da CGJES, seguidos de forma sistemática e uniforme pelas varas cíveis deste Estado, não configura, por si, a incidência cumulativa de juros e correção, mas tão somente o cumprimento das orientações institucionais.

Por fim, observa-se que a impugnação apresentada pelo agravante, embora articulada, revela-se extemporânea e, ainda que superado tal óbice, não logrou êxito em desconstituir a presunção de correção dos cálculos oficiais homologados na origem. A insurgência se restringe a questões jurídicas que já deveriam ter sido oportunamente debatidas na fase de conhecimento, não sendo admissível sua rediscussão nesta fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

Diante de todo o exposto, e inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que acolheu os cálculos da contadoria judicial e determinou a continuidade da execução com base na quantia de R$ 8.255,74 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.